Tribunal: TJSP
Processo: 2247622-91.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA SOBRE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRA A QUAL DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO O RECURSO ADEQUADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, UMA VEZ QUE NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO – SÚMULA 267 DO STF – EXTINÇÃO - ART. 485, I, DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA SOBRE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRA A QUAL DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO O RECURSO ADEQUADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, UMA VEZ QUE NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO – SÚMULA 267 DO STF – EXTINÇÃO - ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL